Tribunal: TJBA
Processo: 8030536-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030536-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (4) Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTAMENTO DA ANTERIORIDADE ANUAL. JULGAMENTO DAS ADIS N. 7.066, 7.070 E 7.078 PELO STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. COBRANÇA VEDADA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e pela empresa 4 BIO Medicamentos S.A. contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações interestaduais realizadas entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2022, bem como para impedir a aplicação de sanções administrativas no mesmo período. A sentença determinou ainda o ressarcimento das custas processuais pelo ente estadual, sem condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da CF/1988; e (ii) estabelecer se tal cobrança pode ocorrer no exercício financeiro de 2022, afastada a exigência da anterioridade anual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança do DIFAL/ICMS exige prévia edição de lei complementar que institua normas gerais, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF), tendo sido declarada a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015. 4. A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022 e dispõe expressamente que sua produção de efeitos deve observar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 3º da própria norma e do art. 150, III, “c”, da CF/1988. 5. O STF, ao julgar as ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022, afastando a exigência de anterioridade anual e fixando a exigibilidade do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022. 6. A LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou técnica fiscal prevista na EC nº 87/2015, razão pela qual não atrai a anterioridade anual, aplicando-se exclusivamente a anterioridade nonagesimal. 7. A cobrança do DIFAL/ICMS entre 1º/01/2022 e 05/04/2022 configura violação à cláusula de vigência da LC nº 190/2022 e ao princípio da legalidade tributária, sendo correta sua suspensão pela sentença recorrida. 8. O pedido de suspensão do processo formulado pelo Estado da Bahia foi indeferido, por já ter ocorrido o julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF, não subsistindo motivo para sobrestamento da causa. 9. O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STF, a qual possui efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento. IV. DISPOSITIVO 10. Apelos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8030536-68.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados 4 BIO MEDICAMENTOS S.A e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente